Tribunal: TJMT
Processo: 1017905-23.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVANTE(s)
NEUZA FERNANDES ROSA DUARTE
AGRAVADO(s)
COOP. CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU
Ação origem: 1000795-58.2020.811.0049
Vistos etc.
De início, de se desconsiderar a decisão acostada no ID no 73445461, eis que em duplicidade, devendo se ter como válida a decisão de reconsideração no Agravo Interno colacionada no ID no 73383994.
De igual modo, torno inválida a certidão de ID no 73400984, em razão de que neste agravo de instrumento no 1017905-23.2020.811.0000 se discute justamente a gratuidade de justiça, pleito este que passo à analise em sede de liminar.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, consoante se pode depreender da parte final da decisão de ID no 57668454, o não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias dará ensejo ao cancelamento da distribuição e arquivamento dos autos, tornando-se, pois, debalde o eventual provimento do recurso apenas ao final.
Portanto, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida até o advento do julgamento colegiado.
No mais, para efetiva análise da concessão do benefício da gratuidade de justiça, determino a juntada pela autora, no prazo de 05 (cinco) dias de documentos comprobatórios de sua situação econômico/financeira, tais como: declaração de imposto renda referente aos três últimos exercícios (na íntegra) e extratos bancários atualizados.
E ainda, diante da informação de que os autos tramitam em segredo de justiça, deverá o causídico fazer a juntada de eventuais outras movimentações processuais ocorridas e não juntadas neste agravo de instrumento, bem como apresentar a simulação do valor das custas e taxas judiciais para distribuição da presente demanda.
Comunique-se o Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Cuiabá, 29 janeiro de 2021.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora